Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGES. AVALISTAS. EXCESSO DE PENHORA.
I – Os cônjuges assinaram o contrato na condição de avalistas, de acordo com a cláusula contratual expressa, portanto, não se trata de mera outorga uxória, como alegado. Legitimidade passiva da esposa para figurar no polo passivo da execução. Rejeitada exceção de pré-executividade.
II – Inviável aferir o alegado excesso de penhora no estágio processual em que se encontra a execução, porquanto os imóveis constritos ainda não foram avaliados, art. 874 do CPC.
III – Agravo de instrumento provido.